Tribunal: TJSP
Processo: 1048510-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer cumulada com indenização. Autora que não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à sua participação no programa "Uniesp Paga". Parte que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso improvido.